Tribunal: STF
Processo: Ext 1572
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DA BÉLGICA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO DO GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO DA BÉLGICA (DECRETO 41.909/65). POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ALIENÍGENA AO ESTADO REQUERENTE. IMPUTAÇÃO DE DELITOS FALIMENTARES. DUPLA TIPICIDADE CONFIGURADA E VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO. FAMÍLIA BRASILEIRA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STF. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017. 



    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na Carta da República, que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é que é cidadão belga. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e do Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Bélgica, de 29 de julho de 1965. 



    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, a crime falimentar (artigo 168, da Lei 11.101). Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/2017. Demais requisitos que autorizam a extradição, mostram-se igualmente preenchidos. 



    3. O fato de o extraditando ser casado com brasileira não impede a sua retirada compulsória do território nacional, consoante a sólida jurisprudência desta CORTE, cristalizada no enunciado 421 de sua Súmula.



    4. Pedido deferido, ficando condicionada a entrega (a) a decisão discricionária do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017; e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/2017.